Tribunal: STF
Processo: ARE 1419460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.



    I – O PROCON é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui atribuição para processar, julgar e impor sanção àquele que atentar contra as condutas dispostas na legislação consumerista.



    II – O controle judicial dos atos administrativos deve se limitar à análise de sua conformidade com as normas legais, não sendo permitido se pronunciar sobre o mérito administrativo, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.



    III – No caso em apreço, o órgão fiscalizador, ao realizar o julgamento do procedimento administrativo, além da imposição de multa à parte autora, reconheceu o direito do reclamante à devolução da quantia paga, além decondicionar a redução da multa em 20% (vinte por cento) ao cumprimento da ordem de atendimento ao direito reconhecido, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, tendo, portanto, emitido juízo de valor sobre o caso e, por consequência, usurpado a competência do Poder Judiciário.



    IV – Restando evidenciada a invasão da competência do Poder Judiciário pelo Procon Anápolis, não há falar em reforma do ato sentencial que reconheceu a nulidade do ato administrativo objeto da demanda.



    V – A despeito do prequestionamento da matéria, tem-se que o julgador deve se ater a resolver o conflito apontado pelos demandantes, não sendo obrigado a analisar detidamente todas as alegações traçadas pelas partes, tampouco fazer referências a todos os dispositivos legais por elas mencionados, conforme temdecidido este Sodalício.



    VI – Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, devem ser majorados os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Noutro tanto, impende acrescentar que a espécie normativa que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC é o Decreto nº 2181/1997:



    Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:



    I – multa;



    II - apreensão do produto;



    III - inutilização do produto;



    IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;



    V - proibição de fabricação do produto;



    VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;



    VII - suspensão temporária de atividade;



    VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;



    IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; 



    X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;



    XI - intervenção administrativa;



    XII - imposição de contrapropaganda.



    § 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.



    § 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.



    § 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência (Destaquei).



    Já os artigos 105 e 106, incisos VIII e IX, da Lei 8.078/90 disciplinam que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é composto por órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, bem como daquelas entidades privadas, cujo fim seja a defesa do consumidor.



    Assim, verificada a ofensa à norma consumerista, afigura-se perfeitamente legal a atuação do mencionado órgão de defesa, de modo que, existindo reclamação do particular ao PROCON e tendo sido observado o devido processo administrativo, é lícita a imposição de multa a quem desrespeitar os preceitos insertos no Código de Defesa do Consumidor e na Legislação Estadual.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente